Tribunal: TJDFT
Processo: 0703756-15.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA E ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À AUTORA. REJEIÇÃO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. MÉRITO. ALIMENTOS.BINÔMIO. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO ATINGIDA NO CURSO DO PROCESSO. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS ALIMENTOS. SALÁRIO MÍNIMO. DESLIGAMENTO DA AERONÁUTICA. SENTENÇA REFORMADA.
1.Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, ser modificados, assim, inexiste preclusão consumativa na hipótese. 1.1. Igualmente insubsistente a alegação de supressão de instância: o tema “alimentos” foi enfrentado no juízo de origem, e a autora, ao interpor o recurso de apelação, busca a reforma da sentença no ponto, exercendo seu direito de recorrer.
2. A revogação do benefício da gratuidade exige a comprovação de não mais subsistir o estado de hipossuficiência econômico-financeira que respaldou a conclusão do magistrado na origem, ônus do qual o réu/apelado não se desincumbiu (art. 373 do CPC).
3. Na origem, trata-se de uma ação de divórcio litigioso proposta pela autora/apelante em desfavor do requerido, na qual também se discutem a guarda e os alimentos de um dos filhos das partes.
4. Pela sentença, em relação à guarda, reconhecida a perda superveniente do interesse de agir (maioridade civil do menor), decretado o divórcio entre as partes e fixada a obrigação alimentar da autora em favor do filho no percentual de 15% dos rendimentos brutos da requerente.
5. Nesta sede, a autora/apelante pugna pela reforma da sentença para alteração dos alimentos para o percentual de 15% do salário mínimo, alegando comprovação do seu desligamento do Comando da Aeronáutica.
6. A regra basilar na fixação de alimentos, do binômio necessidade/possibilidade prevista no Código Civil (art. 1.694, § 1°), é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem se reclamam pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695, do CC).
7. É certo que mero fato da maioridade civil não exonera o alimentante do dever de prestar alimentos, que poderá persistir em virtude da relação de parentesco, caso comprovada a impossibilidade excepcional do alimentando de prover o próprio sustento (artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil). E no art. 1.699, CC, definido que “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.
8. Na hipótese, demonstrado que a autora/apelante se desligou da Corporação da Aeronáutica, não mais auferindo a renda de R$16.413,00 (dezesseis mil quatrocentos e treze reais). 8.1. Considerando que a obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus (art. 1.699 do CC e art. 15 da Lei n. 5.478/1968), revela-se prudente considerar a informação relativa ao desligamento, sobretudo para possibilitar a adequada fixação da base de cálculo dos alimentos devidos ao alimentante.
9. Por isto, razoável a fixação dos alimentos tomando por base o salário mínimo (STF, Tema de Repercussão Geral 821: “utilização do salário mínimo como base de cálculo do valor de pensão alimentícia não viola a Constituição Federal”).
10. Recurso conhecido e provido.